Tribunal: STF
Processo: HC 117336
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    I – O impetrante se insurge contra decisão do juízo da execução, que, por ausência do requisito subjetivo, indeferiu pedido de progressão de regime do paciente. Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. 



    II – Não satisfeito o requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega a progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    III – As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente e adequada para indeferir o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo recorrente. 



    IV – Ainda que assim não fosse, a análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.



    V – Ordem denegada.